Tribunal: TJBA
Processo: 8004829-57.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8004829-57.2025.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADA: MARIA APARECIDA SILVESTRE DE LIMA Advogado(s):LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, DENIS SANTOS DA COSTA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. EXCLUSÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA CEREBRAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. APELADA. RISCO IMINENTE DE VIDA. AFASTAMENTO DA CARÊNCIA ORDINÁRIA. ART. 12, V, "C", E ART. 35-C, I, DA LEI Nº 9.656/98. APELANTE. PROCEDIMENTO. RECUSA INDEVIDA. ILICITUDE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INÉRCIA REITERADA. LEGITIMIDADE DA FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INTEGRAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXEGESE DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8004829-57.2025.8.05.0110, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.